Tribunal: CARF
Processo: 10735.720359/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720359/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.717 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ZELIA REGINA MELLO DOS SANTOS BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 30 a 35), no valor de
R$ 12.787,00, consolidado em 31/01/2011, referente a Imposto de Renda Pessoa Física
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720359/2011-27
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.717 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720359/2011-27

– Suplementar, exercício 2008, em razão de trabalho de malha em que foi apurado
dedução indevida de despesas médicas.
Em sua impugnação de folhas 03, o sujeito passivo alega, em síntese, que as despesas
médicas ocorreram efetivamente, em proveito próprio, conforme documentos que junta
ao processo.
Ao final, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
Tendo o Auditor-Fiscal recusado recibo apresentado para comprovação da dedução de
despesas médicas, deve o contribuinte provar, por outros meios, que a despesa
realmente existiu.
Cientificado da decisão de primeira instância em 6/6/2012 (fl.50), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 3/7/2012 (fl. 51), alegando, em apertada síntese, que
estaria reapresentando documentação comprobatória das despesas médicas, contendo indicação
dos endereços dos profissionais e do paciente dos tratamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, glosadas pela autoridade
fiscal porque a documentação comprobatória não atenderia as formalidades legais (fl.17).
Na apreciação dos documentos apresentados junto à impugnação (fls.6/13), o
colegiado de primeira instância manteve as glosas, consignando:
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA.
Conforme contido na descrição dos fatos na notificação de lançamento, os documentos
apresentados à fiscalização não foram aceitos em razão de não atenderem as
formalidades legais.
Passemos à análise dos documentos apresentados pela contribuinte:
- comprovante de rendimentos de fls. 6: contém informação sobre contribuição ao
INPAS - Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do
Município de Petrópolis, no valor de R$ 262,47, não sendo possível precisar qual a
finalidade desta contribuição, se trata-se de contribuição previdenciária ou
contribuição para fundo de saúde;
- recibo de fls. 7, emitido por Mariano Mackenzie Padula, no valor de R$ 1.000,00,
não contém a identificação do paciente, endereço do emitente e o número de
registro no conselho de classe;
- recibos de fls. 8 a 10, emitidos por Riza Aparecida Zaquieu, no valor total de R$
10.000,00, não contém a identificação do paciente, endereço do emitente e
apresentam valor expressivo, sujeitando à comprovação do efetivo pagamento, seja
por meio de cópia de cheque, fatura de cartão de débito/crédito, boleto bancário, etc;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.717 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720359/2011-27

- recibos de fls. 11 a 13, emitidos por Geraldo Zaquieu Filho, no valor total de R$
10.000,00, não contém a identificação do paciente, endereço do emitente e
apresentam valor expressivo, sujeitando à comprovação do efetivo pagamento, seja
por meio de cópia de cheque, fatura de cartão de débito/crédito, boleto bancário, etc;
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como se extrai dos trechos da decisão recorrida acima destacados, além das
formalidades legais, o colegiado de primeira instância fundamentou a manutenção de parte das
glosas pela falta de comprovação do seu efetivo pagamento.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
Em relação ao Instituto de Previdência, a recorrente reapresenta o mesmo
documento apresentado junto a sua impugnação, com aposição da informação “contribuição
previdenciária” (fl.54).
De início, constato que, embora tenha informado o total de R$1.880,72, a
contribuinte apresenta tão somente esse documento, o qual consigna o pagamento de R$262,47.
Em seguida, observo que, tratando-se de contribuição previdenciária correta a glosa da despesa
informada a título de despesa médica. Neste ponto, esclareço que nem o montante indicado pode
ser acatado, uma vez que não é possível assegurar que o valor já esteja incluso nas contribuições
informadas pela contribuinte em sua declaração de ajuste (fl. 22).
Em relação às demais despesas, a recorrente reapresenta os mesmo documentos,
com aposições de informações acerca dos pacientes e endereços dos profissionais (fls.55/61).
No caso, a contribuinte deveria ter providenciado junto aos profissionais a
segunda via desses recibos ou declarações deles a fim de sanar as irregularidades apontadas.
Ressalte-se que para que os recibos anteriormente considerados insuficientes pela autoridade
fiscal possam ser convalidados, é imprescindível que sejam retificados pelo próprio profissional
emitente, ou seja, a inclusão das informações faltantes nos recibos teria de ser realizada pelo
profissional, com aposição de novo carimbo e de sua assinatura, o que não ocorreu no presente
caso.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.717 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720359/2011-27

Em relação ao profissional Mariano Padula, remanesce a ausência do endereço do
profissional e do registro do profissional no conselho de classe respectivo. Esclareço que a
indicação do referido registro nos recibos de despesas médicas tem como finalidade identificar a
especialização de seus emitentes e para que se possa verificar se há previsão legal para a
utilização de tais despesas como dedução na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
Lembro que se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por
ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto
de renda os pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o
ano calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício.
O ônus da prova é da contribuinte, já que é ela quem se beneficia da redução da
base de cálculo do imposto. Sem a prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital